Tribunal: CARF
Processo: 18470.726214/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726214/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.877 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
ESCOLA SANTA BARBARA LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE MOTIVOS E FUNDAMENTOS QUE POSSAM
INFIRMAR O ACÓRDÃO DA DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
A indicação de motivos e fundamentos que demonstrem como e o porquê a
decisão da DRJ deveria ser modificada é essencial no âmbito processual. Em
não fazendo isto, fica a Dialeticidade prejudicada, não sendo possível efetuar o
cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões apresentadas,
motivo pelo qual o Recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em segunda votação,
não conhecer do recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Paulo
Mateus Ciccone que votavam por negar provimento. Na primeira votação, i) o Relator e o
Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves votavam por dar provimento ao recurso
voluntário; ii) os Conselheiros Marco Rogério Borges, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson
Kazimo Nakayama e Paula Santos de Abreu votavam por não conhecer do recurso; e, iii) os
Conselheiros Evandro Correa Dias e Paulo Mateus Ciccone votavam por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726214/2011-08
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 45-47) interposto em face de Acórdão da
DRJ/RJI (fls. 32-42), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente manifestação de
inconformidade (fls. 2-9 e docs. anexos), utilizada pela Contribuinte para requerer o deferimento
de sua opção pelo Simples.

I.
Impugnação, Termo de Indeferimento e decisão da DRJ
2. Em 05/05/11, a Contribuinte protocolou Impugnação, na qual alegou que seu
Requerimento para opção pelo Simples Nacional havia sido indeferido, contudo, a constatação
do indeferimento por parte da Impugnante foi feita autonomamente, por meio da internet, por
consulta ao site do Simples Nacional. Ou seja, o Contribuinte não foi notificado em nenhum
momento da decisão, quer seja por correio, quer seja por edital. Para comprovar tal afirmação,
juntou extrato do site do Simples (fls. 27 e 28). Alegou também, em síntese, que sua exclusão
sem notificação gera prejuízo, pois ficará em desvantagem de competição com seus
concorrentes. Afirma que a LC 123/06 está “eivada de algumas ilegalidades ou obscurantismos
ferindo princípios norteadores do direito tributário”, inclusive o do livre exercício da atividade
econômica e do tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas. O art. 17, V da LC 123/06
seria inconstitucional, de acordo com a Impugnante. Ao final requereu que o recurso fosse
plenamente provido, sendo ainda feitas as intimações na pessoa de seu procurador; cadastro no
sistema push; que seja concedido prazo para toda juntada de documentos exigida; que seja
extinto todo e qualquer débito, por meio da prescrição; que todos os débitos sejam recalculados,
não em razão da taxa Selic; que seja enviada planilha de débitos ao Procurador, dando o prazo de
60 dias para análise, sendo que se aceitos os débitos, seja deferido parcelamento nos termos que
propõe; que toda e qualquer decisão seja fundamentada; que seja aplicado efeito suspensivo a
todos os débitos constantes da base de dados.
3. Em 11/05/11 foi emitido pela autoridade fiscal Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fls. 29). No documento foi constatado que em virtude de débitos,
cuja exigibilidade não está suspensa, a Contribuinte foi impedida de aderir ao Simples. O
enquadramento legal seria o art. 17, inciso V da LC 123/06. Na lista de débitos lavrados no
Termo, constam as seguintes identificações: “00000000-1”, “00000000-2” e “00000000-3”.
4. A DRJ/RJI, em sessão realizada na data de 27/03/12, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO
DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

Constatado que o débito motivador do indeferimento não foi regularizado
no prazo previsto na norma, mantém-se o Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador entendeu ser tempestiva a Impugnação, bem como
que o art. 23 do Dec. 70.235/72 seria aplicável ao caso e também o art. 16, §§ 1o-A e incisos e
1o-B e incisos da LC 123/06, parágrafos estes inseridos pela LC 139, de 10 de novembro de
2011, os quais dispõem sobre a comunicação do sujeito passivo relativamente ao Simples,
inclusive as feitas por meio eletrônico. Quanto ao efeito suspensivo, a DRJ decidiu que os
créditos tributários que impedem a aderência do Simples pela Contribuinte não são suspensos em
virtude deste processo, uma vez que seu objeto é outro. Na decisão ainda foi citada a Resolução
CGSN no 04, de 30/05/07, que dispôs sobre o prazo para regularização de pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, que, no caso da Contribuinte, seria até 31/01/11.
Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade, a DRJ citou o art. 26-A do Dec. 70235/72, qual
prevê que não cabe a órgão administrativo tal análise. Ao final foi julgada a Impugnação
improcedente.

II. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) a DRJ não enfrentou a questão da ilegalidade; b) reafirma todos os
argumentos da impugnação. Ao final, pugna pela procedência do Recurso.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

PRIMEIRA VOTAÇÃO
9. O presente julgamento foi composto por duas votações, sendo que, conforme
se observa da descrição do resultado, transcrita da ata de julgamento, na folha preambular deste
acórdão, o Relator ficou vencido na primeira. Abaixo, colaciona-se o voto vencido, para, a
seguir, discorrer sobre o voto vencedor.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 50 – em 17/04/12), bem como do
protocolo do Recurso Voluntário (fls. 45 – em 09/05/12), conclui-se que
este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-
lo.

Do Mérito
Inicialmente, quanto à alegação de inconstitucionalidade, deve ser citada
a Súmula CARF no 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Tal
enunciado encontra fundamento também no art. 26-A do Dec. 70.235/72,
que prevê que no âmbito do processo administrativo fiscal não cabe aos
órgãos de julgamento afastar aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o poder judiciário o
tenha feito. Esta análise se aplica aos argumentos do Recorrente que
dizem respeito sobre aplicação de princípios e se tratar de sanção política,
em virtude da Súmula citada. A alegação de ilegalidade segue no mesmo
sentido, mas com fundamento diverso, pois ela parte do pressuposto que
afrontaria uma lei. Contudo, trata-se de Lei Complementar, sendo que
esta não teria como afrontar outra lei, pois estaria no mesmo âmbito
hierárquico em relação às demais (leis). Assim, se houvesse dispositivo
da LC 123/06 que dispusesse contrariamente a dispositivos de outra lei,
estes seriam revogados pela premissa de que lei posterior revoga lei
anterior.
Quanto à questão da ausência de notificação, entende-se que os §§ 1o-A e
incisos e 1o-B e incisos do art. 16 da LC 123/06 não poderiam ser
utilizados como fundamento legal no presente caso, pois, conforme citado
na própria decisão da DRJ, tais parágrafos foram inseridos na LC 123/06
pela LC 139 de 10/11/11, portanto, depois da apresentação de
impugnação (05/05/11) bem como da lavratura do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (11/05/11). Os parágrafos
não estavam em vigor à época dos fatos sobre os quais se pretenda que
rejam. Contudo, é para se constatar que não houve qualquer prejuízo à
Contribuinte, pois uma vez que ela tomou conhecimento, apresentou sua
Impugnação, a qual foi admitida tempestivamente e julgada. Apresentou
Recurso Voluntário, o qual está sendo julgado. Os efeitos suspensivos do
processo, quanto à opção do Simples, têm sua aplicação de forma
adequada. Ou seja, a Contribuinte continua no Simples, por força do
efeito suspensivo do processo, e os seus direitos e garantias, tais como
ampla defesa e contraditório, foram observados. Tendo isto em vista não
há anulação do ato administrativo omisso que não causou nenhum efeito
negativo ao contribuinte, sendo que este tomou a iniciativa de se
defender. Assim, entende que a omissão da notificação deve ser superada
para fins do presente caso.
Por outro lado, entende-se que a diretriz estabelecida pela Súmula CARF
no 22, que prevê que “É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS,
sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.” é aplicável ao caso. Ao analisar os autos, especialmente as fls.
27-30, percebe-se que nem a Recorrente nem a autoridade administrativa
indicaram na documentação constante nos autos a descrição dos débitos
que impediriam a Requerente de optar pelo Simples. Ao analisar as
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

decisões que fundamentaram a referida Súmula, bem como outras,
verificou-se que a falta de indicação resulta em motivação inválida,
infringindo assim o Princípio da Legalidade. Transcreve-se a ementa de
algumas destas decisões:

SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. MOTIVAÇÃO INVÁLIDA.
NULIDADE.
O ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo
SIMPLES, por se tratar de um ato vinculado, está sujeito à
observância estrita do critério da legalidade, impondo o
estabelecimento de nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica,
sob pena de sua nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
São nulos os atos proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
Processo que se anula a partir do Ato Declaratório de exclusão do
SIMPLES. (Acórdão 301-31917)

SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. MOTIVAÇÃO INVÁLIDA.
NULIDADE
O ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo
SIMPLES, por se tratar de um ato vinculado, está sujeito à
observância estrita do critério da legalidade, impondo o
estabelecimento de nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica,
sob pena de sua nulidade.
PROCESSO ANULADO “AB INITIO”. (Acórdão 301-32.120)

Assunto: Simples Nacional
Data do Fato Gerador: 01/01/2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO
DAS PENDÊNCIAS QUE IMPUSERAM O AFASTAMENTO DA
SISTEMÁTICA ESPECIAL. NULIDADE.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. Súmula CARF n.o 22.
Recurso Voluntário Provido
Sem crédito em Litígio (Acórdão 1002-000.218)

O exame dos fatos e dos documentos leva a crer que a premissa é
aplicável ao presente caso, sendo, portanto, o termo de indeferimento da
opção do simples nulo, uma vez que este não contém os dados necessários
à identificação dos débitos que impediriam a Contribuinte de ingressar no
Simples. É para se constatar também que a omissão de tais dados não
permite que a Contribuinte elabore defesa adequada e específica, uma vez
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

que, não identificando os débitos, não teria a possibilidade de formular
defesa, o que afeta também o contraditório e a ampla defesa.
Sobre a aplicação de Súmula específica para o Simples Federal no
Simples Nacional, já houve decisão neste sentido neste Conselho:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não
consigna com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito
passivo optante, que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo,
a ele se aplicando por analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.
(Acórdão 1002-001.253)

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Voto Vencedor
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

SEGUNDA VOTAÇÃO
10. Vencido o Relator na primeira votação, esta resultou em indefinição, uma vez
que não foi formada maioria, o que levou o Presidente a iniciar nova votação. Na segunda
votação, como a posição de “dar provimento” foi a menos votada, restando a possibilidade de
não conhecer do Recurso Voluntário ou de negar provimento o Relator optou pelo não
conhecimento. Sendo os fundamentos apostos a seguir.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 50 – em 17/04/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 45 – em 09/05/12), conclui-se que este é tempestivo.
12. Ainda sobre a admissibilidade do Recurso, a Recorrente não apresentou
fundamentos que infirmassem a decisão da DRJ. Por outro lado, apenas se limitou a transcrever
os termos da Impugnação, acrescentando que a Delegacia de Julgamento não teria analisado sua
afirmação de ilegalidade, o que é proibido ao referido colegiado em vista da legislação (art. 26-
A, Dec. 70.235/72) e de jurisprudência do CARF, inclusive da Súmula 2. A indicação clara de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

fundamentos que infirmem a decisão de primeiro grau se constitui condição essencial, no âmbito
processual, para que os recursos sejam aceitos. Neste sentido decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art.
932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice
da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda
reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver
argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo,
não se desobrigou. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido [...]
(AgInt no AREsp 1656479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de
não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt na PET no AREsp 1653356/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe 17/08/2020)

13. O CARF também já se manifestou neste sentido:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726214/2011-08

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. [...] (Acórdão
n° 3002-001.005)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos
da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais
deva ser modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos
fundamentos da decisão recorrida, por expressa previsão do regimento
interno do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. [...] (Acórdão n° 1401-004.135)

14. Tendo em vista que não houve apontamento, por parte da Recorrente, dos
motivos e fundamentos pelos quais a decisão da DRJ deveria ser reformada, não deve ser o
Recurso Voluntário conhecido.

IV. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital